Tribunal: TJMT
Processo: 1021683-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021683-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 041.340.131-60 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 041.340.131-60 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.902.991-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021683-98.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAR A TRANQUILIDADE E CRIMES DE AMEAÇA E INJÚRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INVIABILIDADE – CUSTÓDIA DECRETADA A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, BEM COMO PARA GARANTIR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – DIVERSOS REGISTROS CRIMINAIS – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS PROTETIVAS – ORDEM DENEGADA.

Presente a condição de admissibilidade

da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e do artigo 20 da Lei n.o 11.340/06, uma vez que se imputa ao paciente a prática de crime que envolve violência doméstica e familiar.

O paciente ostenta significativa periculosidade, haja vista que é violento no ambiente doméstico, especialmente com a vítima, e além disso responde a outros processos criminais de natureza semelhante, motivos esses mais do que suficientes para embasar a necessidade de sua custódia cautelar, diante do risco a ordem social e a integridade física e psicológica da vítima.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021683-98.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, no Auto de Prisão em Flagrante no 1002741-06.2020.8.11.0004.

A impetrante aduz que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela decisão que homologou a prisão em flagrante ocorrida em
7/10/2020
, por supostamente ter praticado os delitos previstos
artigos 140 e 147, do CP e 65, da Lei de Contravenções Penais, todos os dispositivos c./c. a Lei 11.340/2006.

Assevera ausência dos requisitos legais para a decretação/manutenção da segregação cautelar, argumentando que a decisão fere o princípio da presunção de inocência, além de não ter indicado os motivos concretos que supostamente colocaria em risco a ordem pública, caso o paciente venha a ser posto em liberdade.

Argumenta que os delitos ora imputados ao paciente são de baixo potencial ofensivo, cujo máximo das penas não ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão.

Salienta que o paciente possui predicados pessoais que lhe autorizariam responder ao processo em liberdade, uma vez que tem residência fixa e trabalho lícito. A ausência de periculosidade do paciente foi atestada pela vítima que na lavratura do inquérito informou não ter interesse na fixação de medidas protetivas.

Logo, somente a presunção de que o paciente irá atentar contra a ordem pública não é suficiente para manter a prisão preventiva.

Em conclusão, por entender que existe constrangimento ilegal, requer seja concedida liminarmente a ordem de
Habeas Corpus
em favor do Paciente, a fim de que seja revogada a prisão ou concedida a liberdade, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão.

O pleito liminar foi indeferido (id. 63010984) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 65830457).

O
parecer, da lavra do Dr.
Roosevelt Pereira Cursine
(id. 66283451), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório. Peço dia.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020